Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701438-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em análise ao processo originário, verifico que há decisão proferida em sede de agravo de instrumento suspendendo a tramitação da execução. Assim, aguarde-se decisão preclusa em segunda instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac